Tribunal: TJBA
Processo: 8131991-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131991-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LUCAS MATHEUS GUERRA DA SILVA JESUS Advogado(s): PAULO SERGIO RODRIGUES DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Candidato a concurso público para ingresso na Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022) busca anulação de atos administrativos que resultaram em sua eliminação na prova discursiva, alegando ausência de motivação na correção. Sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o Estado da Bahia possui legitimidade passiva para responder por supostos vícios na correção de prova discursiva de concurso público, quando a alegação se refere à ausência de motivação nos critérios de correção adotados pela banca examinadora. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue a legitimidade passiva conforme a natureza do ato impugnado: questões técnicas de elaboração e correção de provas são de competência da banca examinadora, enquanto aspectos de regulamentação e organização do certame competem ao ente público. 4. A alegação de ausência de motivação na correção configura questionamento de critérios técnicos de competência exclusiva da banca examinadora, não do Estado organizador. 5. O Supremo Tribunal Federal fixou no RE 632.853 (Tema 485) que não compete ao Judiciário substituir banca examinadora na avaliação de respostas e atribuição de notas. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do Estado da Bahia. Tese de julgamento: "Questões técnicas relacionadas à correção de provas discursivas em concurso público são de competência exclusiva da banca examinadora, não ensejando legitimidade passiva do ente público organizador do certame." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 9.784/1999, art. 50; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.448.802/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 30.09.2019; STF, RE 632.853, Tema 485. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8131991-08.2024.8.05.0001, sendo Apelante Lucas Matheus Guerra da Silva Jesus e Apelado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator